Tribunal: CARF
Processo: 13971.720066/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720066/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.492 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ARLINDO RICARDO BORNSCHEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL EM QUE SE DISCUTE A
TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO MOTIVADO PELA OMISSÃO DE
RENDIMENTO OU PELA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES
PERTINENTES À CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJA EXIGIBILIDADE
ESTIVER SUSPENSA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES CUJA INTEGRAÇÃO À BASE
DE CÁLCULO ESTEJA SOB CONTROLE JUDICIAL DA VALIDADE DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJA EXIGIBILIDADE ESTIVER SUSPENSA.
INEXISTÊNCIA.
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE DEPOSITADOS JUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores depositados judicialmente a título de IRRF, cuja exigibilidade
estiver suspensa não podem ser compensados na Declaração de Ajuste Anual
(DAA), porém os rendimentos originados destes depósitos também devem ser
dela excluídos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe provimento parcial para determinar a exclusão da base de cálculo
do tributo das quantias cujo respectivo crédito esteja com a exigibilidade suspensa, mantida a
glosa dos valores pertinentes às retenções pela fonte, indevidamente compensados.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720066/2011-45
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.492 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720066/2011-45

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Versa o presente processo sobre Impugnação à Notificação de Lançamento no
2006/609451788794161, datada de 27/12/2010, referente a Imposto de Renda Pessoa
Física, correspondente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que resultou em
cobrança de Imposto de Renda sob o código 0211, no valor de R$ 849,01, com
acréscimos resultou em R$ 1.452,31, fls nos 5 a 9, com ciência via postal, na data de
04/01/2011, conforme “AR”, fl 18.
2. A Notificação descreveu a seguinte infringência:
-Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, da fonte pagadora
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL –
CNPJ no 33.754.482/0001-24, no valor de R$ 2.144,33, fl no 8.
3. Com a glosa do valor acima, o resultado da declaração foi modificado de Imposto a
Restituir de R$ 1.109,45, que já foi restituído, para Imposto a Restituir de R$ 260,44,
gerando Imposto a Suplementar de R$ 849,01, conforme Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido, fl no 7. A Fiscalização fez constar a observação de que em relação à
Fonte
Pagadora
33.754.482/0001-24
–
CAIXA
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, o rendimento tributável é de R$
11.553,20 e o IRRF de R$ 1.720,02, fl no 8.
4. Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação protocolada na data
18/01/2011, com as seguintes argumentações, em resumo, fls 2 a 4.
-Que por ser portador de doença relacionada na IN no 15, de 06/02/2001, da Receita
Federal do Brasil, ficou isento de Imposto de Renda sobre seus proventos de
aposentadoria (INSS e PREVI), a partir do mês de março de 2005, recebendo em
devolução, retroativamente na folha de agosto de 2005, os valores retidos nos meses de
março a julho de 2005;
-Que o imposto retido na fonte nos supracitados meses foi recolhido pela fonte
pagadora CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL – PREVI, através da seguinte sistemática: de janeiro a maio, inclusive, 2/3
recolhidos ao Tesouro Nacional e 1/3 depositados judicialmente; em junho e julho,
totalmente (3/3) ao Tesouro. A razão para tal procedimento deve-se ao fato de que,
através da ação 199934000329498, o requerente ganhara o direito à isenção de 1/3 da
aposentadoria paga pela PREVI. Tendo a Fazenda Nacional recorrido às Instâncias
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.492 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720066/2011-45

Superiores, a PREVI passou a recolher o equivalente a 2/3 diretamente à Fazenda
Nacional e a depositar judicialmente o valor relativo a 1/3. Com o trânsito em julgado
da lide, desfavorável ao requerente, a PREVI liberou os valores que se encontravam
depositados judicialmente, em favor da Fazenda Nacional;
-Observe-se que os referidos valores somam R$ 2.144,33, exatamente o valor glosado
pela autoridade fiscalizadora;
-Que segundo o Código Tributário Nacional compete à fonte pagadora a retenção do
imposto na fonte, o respectivo recolhimento e as informações concernentes à autoridade
fiscal, e ao contribuinte prestar, na declaração de ajuste anual, as informações corretas;
-Que está amplamente comprovado que o requerente procedeu com absoluta correção,
ao declarar os valores recebidos e pagos na fonte, os quais são rigorosamente iguais ao
que consta no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte – Ano-calendário de 2005, fornecido pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL;
-Que é importante ser observado que o requerente sempre declarou como tributáveis a
totalidade dos proventos recebidos, ou seja, os 3/3, independentemente da destinação do
Imposto de Renda retido, considerando, portanto, como tributável o valor de R$
4.710,28, constante no Comprovante de Rendimentos fornecido pela PREVI, a título de
“Rendimentos com exigibilidade suspensa”, por representar o equivalente a 1/3 do total
dos rendimentos tributáveis e que estava sub-judice.
-Que, entretanto, o Sr. Auditor-Fiscal, responsável pela revisão da DIRPF, ao lançar o
total de Rendimentos Tributáveis Declarados e Ajustados (Campo 1 do Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, anexo à Notificação de Lançamento), considerou
equivocadamente o valor acima citado de R$ 4.710,28 como não tributável e, ao mesmo
tempo, ignorou as retenções do imposto, dos meses de janeiro a maio de 2005, no total
de R$ 2.144,33, importe que, como acima mencionado, estivera depositado
judicialmente e posteriormente liberado em favor da Fazenda Nacional;
-Finalmente, requereu o acolhimento da impugnação.
5. Para comprovar suas alegações, juntou cópia dos documentos de fls nos 10 a 16.
6. Para instruir o processo a Delegacia de Origem juntou cópia da DIRPF, fls 19 a 22.
7. É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
CONCOMITÂNCIA
Com a propositura de ação judicial o contribuinte manifestou recusa à instância
administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição é objeto também de discussão
junto ao Poder Judiciário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.492 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720066/2011-45

sustentando, em apertada síntese, que inexiste concomitância das esferas administrativa e judicial
sobre a mesma questão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
O interessado argumenta que os valores constantes em sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), não consideram as suspensões de rendimentos ou imposto retido decorrente da
decisão e sim a integralidade dos valores apresentados pela fonte pagadora, sendo que o
lançamento acaba por considerar apenas a informação do IRRF como suspenso em detrimento
dos respectivos rendimentos.
Entende que, em caso de valores suspensos, devem ser considerados tanto os
rendimentos quanto o imposto retido e que se isto tivesse ocorrido ele teria uma majoração de
seus valores a restituir na apuração de seu imposto anual.
A lide restringe-se à possibilidade de compensação na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) de valores retidos na fonte depositados em juízo.
Dispõe a Solução de Consulta Interna no 9 – Cosit, de 18/03/2013:

RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa.
Deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário
Nacional (CTN), art. 151.

Com base na orientação fixada pela própria Receita Federal do Brasil, não há
sobreposição de objetos administrativo e judicial, nesse caso, e, portanto, a impugnação deveria
ter sido conhecida.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.492 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720066/2011-45

Contudo, como é possível examinar o cerne do pedido em favor da pretensão do
sujeito passivo, é desnecessário e contraproducente simplesmente anular o acórdão-recorrido.
Nos termos da orientação firmada, deve-se tanto excluir da base de cálculo os
valores com exigibilidade suspensa, como impedir a compensação de eventuais quantias retidas
pela fonte.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar a exclusão da base de cálculo do tributo das quantias cujo
respectivo crédito esteja com a exigibilidade suspensa, mantida a glosa dos valores pertinentes às
retenções pela fonte, indevidamente compensados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original